Tribunal: TJPA
Processo: 0806793-64.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806793-64.2021.8.14.0051

RECORRENTE: JARIO AZEVEDO DE VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB E ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.072/1990. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990.

2. Segundo a denúncia, o Recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima, motivado por uma discussão relacionada a desentendimento ocorrido há mais de duas décadas. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. A defesa postula a exclusão das qualificadoras, argumentando que a decisão de pronúncia carece de fundamentação concreta para sua manutenção.

II. Questão em discussão

4. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima na decisão de pronúncia, ou se
é necessário a exclusão das qualificadoras nesta fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

5. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos por meio do Laudo nº 2021.04.001761-TRA, o qual atesta sobre ferimento produzido por meio de ação pérfuro-cortante; bem como pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelo ofendido Assunção Pereira e testemunhas Adalton Ferreira Santana, Thanee Ferreira Santana e Jairo Azevedo de Vasconcelos

6. Dessa maneira, observa-se que a qualificadora de motivo fútil possui respaldo nos elementos probatórios, considerando os depoimentos que atestam que o crime foi motivado por desentendimento ocorrido há mais de 27 anos, portanto, prematura a exclusão nesta fase anterior ao Júri, que somente pode ocorrer caso fosse manifestamente improcedente.

7. Além disso, quanto a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima se evidencia pelo relato das testemunhas, segundo as quais o Recorrente teria retornado ao local armado e desferido o golpe contra a vítima enquanto esta estava caída no chão após ser chutada pelo irmão do Recorrente.

8. Por fim, como já anteriormente explicitado, a exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso em relação a nenhuma das qualificadoras, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 121, §2°, inc. II e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, inc. I

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jario Azevedo de Vasconcelos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990, tendo como ofendido Assunção Pereira.

Narra a denúncia
,
à ID 17786977
, que:

“ (...), no dia 22 de junho de 2021, durante o período noturno, por volta de 20h30, no Bar Empório, localizado na Rua Turiano Meira, s/n, CEP 68060-040, vila de Alter do chão, JAIRO AZEVEDO DE VASCONCELOS, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra ASSUNÇÃO PEREIRA, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade.

Segundo narrado na peça investigativa, no dia e horário supramencionado, a vítima e o denunciado, ambos embriagados, iniciaram uma discussão após JAIRO relembrar um desentendimento de quando eram adolescentes, o que resultou em luta corporal e se estendeu até o supermercado Mingote.

Nesse ínterim, transeuntes conseguiram apartar a briga, ocasião em que JAIRO foi em direção a sua casa e a vítima para seu carro. No entanto, minutos depois, GILSON, irmão de JAIRO, passou a incitar a vítima ASSUNÇÃO para brigarem, circunstância em que foi travada luta corporal entre ambos e ASSUNÇÃO foi ao solo. Nesse momento, JAIRO reapareceu e o golpeou, na região barriga, com a faca que trazia em seu bolso.

Após o intento homicida, JAIRO saiu evadiu-se do local e ASSUNÇÃO foi levado ao posto de saúde da vila de Alter do Chão, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Municipal de Santarém.

O Laudo de lesão corporal (nº 2021.04.001761-TRA, retirado do Sistema “Perícia.net”, com o devido código de validação, anexo à inicial) atestou que a vítima apresentava lesões produzidas por instrumento cortante, quais atingiram o estômago, mesentério e pâncreas, sendo necessário transferência para o hospital regional para seguimento com equipe de cirurgia geral.

Diante dos fatos narrados e das informações descritas no laudo, resta explícito o animus necandi do denunciado, uma vez que, em razão do prévio desentendimento, tentou ceifar a vida Assunção Pereira.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito previsto no
artigo 121, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

No que concerne às qualificadoras, o
motivo fútil
configurou-se uma vez que o gravíssimo crime hediondo se deu por razão banal, consistente em um desentendimento anteriormente ocorrido entre a vítima e o acusado, uma discussão prévia. O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi desproporcional.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se pelo instrumental do autor do crime, que atingiu a vítima com golpes de faca, mesmo estando sozinha e desarmada.

Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Ex.ª receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, observado o procedimento especial previsto na legislação processual penal para os crimes dolosos contra a vida, prosseguindo-se até decisão de pronúncia para, ao final, ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca”
.

Em razões recursais
,
à ID 17787078
, pugna a defesa para que seja promovido o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II e IV, CPB), tendo em vista a ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões
,
à ID 17787081
, a RMP de 1º Grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou o réu Jario Azevedo de Vasconcelos como incurso nas sanções no artigo no artigo 121, §2º, incisos II e IV e artigo 14, inciso II, do CPB, c/c art. 1º, inc. I da Lei nº 8.072/90, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 17787082
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Jairo Azevedo de Vasconcelos, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pelo afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação concreta.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas alegações recursais, depreende-se não assistir razão ao Recorrente, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, vez que a materialidade encontra-se sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2021.04.001761-TRA, o qual atesta “
Cicatriz xifo-púbica de natureza cirúrgica, eutrófica e normocrômica; cicatriz para mediana esquerda de aproximadamente três centímetros de comprimento, em região epigástrica (cicatriz da ferida por arma branca
)”, produzida por meio de ação pérfuro-cortante, resultando em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelo ofendido Assunção Pereira e testemunhas Adalton Ferreira Santana, Thanee Ferreira Santana e Jairo Azevedo de Vasconcelos.

In casu
, observa-se dos depoimentos supra, os quais podem ser lidos no bojo da decisão guerreada,
à ID 17787062
, que, diferentemente do alegado pelo ilustre Defensor Público, as qualificadoras restam evidenciadas nos autos.

Assim, acerca da qualificadora do motivo fútil, sua incidência resta induvidosa, já que as testemunhas são uníssonas em afirmar que o evento ocorreu em razão de uma suposta pedrada, que teria a vítima atirado no réu, ora Recorrente, fato esse acontecido há mais de 27 anos, ou seja, por razão banal, consistente em um desentendimento pretérito ocorrido entre ambos, como bem fundamentou o Juízo
a quo
em seu
decisum
.

De outra banda, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, de igual forma, conclui-se pela sua aplicabilidade, consoante se verifica das declarações prestadas, em Juízo,
à ID 17787062
, senão vejamos:

ASSUNÇÃO PEREIRA
(vítima) “(
...) nesse dia foi um feriado, pós um churrasco desci a praça, e minha afilhada tinha um local que vendia bebia, onde assistia jogo, onde ele me viu e começou uma discussão em virtude fatos de 27 anos atrás, e aí ele guardou essa mágoa, que não reconhecia ele, que voltei para Alter do Chão com minha família, que ele começou a gritar: lembra de mim, que ele dizia que eu tinha jogado a pedra, que ele começou a me irritar, que ele veio com palavras de baixo escalão, que fomos brigando, que ele foi me batendo, que ele caiu e quando ele caiu eu parei de chutar, que ele correu para casa dele, que eu já ia devolver o carro para minha cunhada,
que o irmão dele veio me chamando para briga, que quando eu sai do carro o irmão dele me chutou e eu cai, que nesse momento eu no chão o Jairo veio e me furou
, que o rapaz me colocou dentro do carro e me levou para o posto e me levou para o Municipal, que no HMS eu infartei, que eu morri e voltei de novo, ..., que eu fiquei na UTI três dias, que depois da UTI me levaram para outro local, que fiquei 15 dias, que peguei uma bactéria e fui para o Regional onde quase foi a obtido, (...)”

THANEE FERREIRA SANTANA
(testemunha não compromissada)
“(...) estávamos estava saindo e apareceu esse Jairo agredindo o Assunção, que o Assunção entrou no carro depois da briga,
que o Gilson veio e começou a atiçar uma briga, que o Assunção saiu e começou a discutir com ele, que empurrou o Assunção que caiu no chão, que o Jairo foi em casa buscou a faca e esfaqueou o Assunção
, ..., que a primeira discussão do Assunção não foi com o Jairo, que a confusão com Jairo só começou quando estávamos perto do carro, que no começo não tinha faca, que houve uma separação e que o Gilson veio brigar com o Assunção, que o Jairo foi na casa dele, que eu já vi quando ele voltou com a faca na mão, que eu vi o momento da facada, que o pessoal gritava ele furou ele, que pegamos o Assunção e levamos ele para o posto, (...)” ...
que quando Assunção e Gilson estavam brigando quando o Jairo veio por trás e deu uma facada no Assunção, que a facada foi na barriga, mas ele veio por trás
, (...),
que no momento da facada o Assunção não podia ver o Jairo, que ele estava brigando com o Gilson
, (...)
”.

Ora, como se vê dos depoimentos supra as duas qualificadoras encontram-se evidenciadas no caso vertente.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025